Tribunal: TJMT
Processo: 0016936-38.2016.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0016936-38.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BOA SAFRA TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 04.845.470/0001-07 (APELADO), ANA LUCIA RICARTE - CPF: 513.276.431-20 (ADVOGADO), FLAVIA ROCHA DA COSTA - ME - CNPJ: 05.638.474/0001-87 (APELANTE), FREDERICO LEONCIO GAIVA NETO - CPF: 956.766.351-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA –INVALIDADE DE PROVA – PRELIMINAR QUE SE CONFUNDE COM MÉRITO – AUSÊNCIA DE DESCONSTITUIÇÃO DO DIREITO DO AUTOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EVIDENCIADA - RESTITUIÇÃO PARCIAL DO VALOR PAGO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não desconstituído o direito do autor, dever que incumbe ao réu, as provas apresentadas no bojo da ação são válidas para evidenciar a falha na prestação dos serviços, de modo que eventual realização de prova pericial para combater o laudo apresentado pelo autor deve ser pleiteada pelo réu, não pelo juízo.

Apesar da falha na prestação dos serviços, esses foram executados e parcialmente aproveitados pela autora, de modo que a restituição deve se perfazer de maneira parcial, conforme inclusive fora proposto pela autora extrajudicialmente.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2020